Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704708-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: ADIEL FARIA COMTEL TELEFONIA - ME D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por SOL – Comércio e Serviços de Informática Ltda EPP contra a decisão de não designação de data para realização de audiência conciliatória (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF). Mais especificamente, a parte agravante pede a intimação da parte agravada para audiência de conciliação e mediação, a fim de obter a satisfação de débito inscrito em título executivo extrajudicial, no valor de R$ 12.800,00, dada as tentativas frustradas de recebimento do crédito pelos meios tradicionais. Contudo, em petição posteriormente protocolada nos autos originários, constata-se que as partes firmaram termo de acordo extrajudicial (id 232803562) e que o e. Juízo a quo determinou a suspensão do curso processual até 25.10.2025, período necessário ao cumprimento do ajustado (id 23663910). Dessa forma, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a parte credora/agravante para que se manifeste acerca de seu interesse recursal, diante das citadas contradições. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator